Tribunal: TCU
Processo: 015.049/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00472/2011, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 764665, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto Ações de Promoção Turística do município Riacho das Almas (no da TCE no sistema: 1638/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3399/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o Acórdão 18936/2021-TCU-Primeira Câmara , de forma a dar a seguinte redação aos subitens 9.5.1 e 9.5.2, mantendo-se inalterados os demais itens da deliberação, de acordo com os pareceres anteriores: "9.5. aplicar as seguintes multas aos responsáveis: 9.5.1. Sr. Dioclécio Rosendo de Lima, no valor individual de R$ 140.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; e 9.5.2. Sr. Mário da Mota Limeira Filho, no valor individual de R$ 33.000,00, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992;" 1. Processo TC- Processo 015.049/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dioclécio Rosendo de Lima (XXX.228.314-XX) e Mario da Mota Limeira Filho (XXX.091.324-XX). 1.2. Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cinthia Rafaela Simoes Barbosa (32817/OAB-PE), representando Dioclécio Rosendo de Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.